Tribunal: TJSP
Processo: 1004513-89.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004513-89.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR SHOPPING TAMBORÉ, é apelado HANDBOOK STORE
CONFECÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-89.2018.8.26.0704 -Voto no 37.070
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
BUTANTÃ
APELANTE:
CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR
SHOPPING
TAMBORÉ
(exequente)
APELADA: LUGZY CONFECÇÕES LTDA. (executada, em recuperação
judicial)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ
REIS LOBO
EMENTA:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título extrajudicial
(alugueres e encargos de locação predial, com valores
consolidados em instrumento de confissão de dívida). Embargos
do devedor. Juízo de procedência. Recurso de exequente,
embargada. Provimento.
VOTO No 37.070
RELATÓRIO
Execução por quantia certa (alugueres e encargos de
locação predial, com valores consolidados em instrumento de confissão de
dívida), embargos opostos por litisconsorte, executada, juízo de procedência (fls.
287/291), apela exequente, embargada, batendo-se pela rejeição dos embargos.
Resposta recursal, a fls. 316/320.
FUNDAMENTAÇÃO
O fato da devedora principal (Lugzy Confecções Ltda.)
encontrar-se em recuperação judicial e, ali, com habilitação do crédito
exequendo, tal circunstância não impede o ajuizamento de execução autônoma e
respectivo prosseguimento contra coobrigados (fiadores).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-89.2018.8.26.0704 -Voto no 37.070
3
Sobrevindo eventual novação da dívida, naquele âmbito
concursal, e efetivo pagamento, assim, evidentemente, a execução remanescerá
prejudicada.
A propósito, colhe-se do artigo 49, caput e seu § 1o, da
Lei no 11.101/20015:
“Caput: Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o: Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso.”
Ainda, no artigo 59:
“O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50
desta Lei.”
Acrescente-se o enunciado da Súmula 581, do Superior
Tribunal de Justiça:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória”
Respeitosamente, pois, não é o caso de extinguir a
execução.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na instância de origem.
CARLOS RUSSO
Relator